Tribunal: STF
Processo: MS 26732
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-25
Data de publicação: 2008-06-25

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
   JULGAMENTO DE RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA
   DATA DA SESSÃO. DESNECESSIDADE.
1. Não se faz necessária a
   notificação prévia e pessoal da data em que será realizada a
   sessão de julgamento de recurso de reconsideração pelo Tribunal
   de Contas da União. Ausência de ofensa aos princípios da ampla
   defesa e do devido processo legal quando a pauta de julgamentos é
   publicada no Diário Oficial da União.
2. O pedido de sustentação
   oral pode ser feito, conforme autoriza o art. 168 do Regimento
   Interno do Tribunal de Contas da União, até quatro horas antes da
   sessão. Para tanto, é necessário que os interessados no
   julgamento acompanhem o andamento do processo e as publicações
   feitas no Diário Oficial da União.
3. Agravo regimental ao qual
   se nega provimento.